Tribunal: TJES
Processo: 5002308-95.2019.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-05-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002308-95.2019.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ITAUCARD S.A.
INTERESSADO: RUBIA EVARISTO RAMALHETE
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do relator
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº

5002308-95.2019.8.08.0021

RECORRENTE: BANCO ITAUCARD S.A.

RECORRIDA: RUBIA EVARISTO RAMALHETE

SENTENÇA: JUÍZA DE DIREITO DEIA ADRIANA DUTRA BRAGANCA

RELATOR: J
UIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB

RELATÓRIO

Trata-se de ação proposta por
RUBIA EVARISTO RAMALHETE
contra
BANCO ITAUCARD S.A.
, na qual a parte autora sustenta que possuía débito junto ao banco réu, perfazendo o montante de R$ 6.202,49 (seis mil, duzentos e dois reais e quarenta e nove centavos), no qual o pagamento de forma parcelada, com descontos em sua conta. Afirma a requerente que, na data de 21 de agosto de 2019, recebeu uma proposta do banco de quitação integral do débito, mediante ao pagamento do valor de R$ 701,89 (setecentos e um reais e oitenta e nove centavos) à vista. Diante disso, a parte aurora e efetuou o referido pagamento. No entanto, do dia 02 de setembro de 2019, o banco requerido debitou indevidamente o valor de R$ 424,01 (quatrocentos e vinte e quatro reais e um centavos) da conta da autora, referente ao débito já quitado.

Em sede de

sentença (ID 1160458) foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Ante ao exposto julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO
para condenar ao réu ao pagamento no valor de R$ 848,02 (oitocentos e quarenta e oito reais e dois centavos), devendo ser atualizado da data do desembolso (02/09/2019 – ID. 3117604 - Pág. 1), e juros de 1% ao mês desde a citação.

E, julgo
IMPROCEDENTE
o pedido de indenização por danos morais.”

Irresignado, o recorrente, apresentou recurso inominado (ID 1160464)

almejando que seja reformada a sentença, sustentando, preliminarmente, a necessidade de concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, alega
a inexistência de danos materiais, assim como da repetição do indébito.

Verifica-se que não foram apresentadas contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

VOTO

Primeiramente, a recorrente requer que seja concedido efeito suspensivo ao recurso, para que a decisão atacada fique suspensa até o julgamento final deste. Todavia, o recurso inominado tem como regra o efeito devolutivo, como forma de propiciar a execução provisória da sentença.

O duplo efeito (suspensivo e devolutivo) só é cabível para evitar risco irreparável para a parte recorrente, conforme expresso em artigo 43 da lei dos Juizados Especiais. Caminha nesse sentido o entendimento jurisprudencial. Nesta toada, a parte recorrente sequer suscitou quaisquer possíveis riscos irreparáveis, motivo este pelo qual não merece prosperar o pedido do duplo efeito no recurso em questão.

Logo, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

O contrato celebrado entre as partes, é regido pelas disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor, sendo ao caso aplicadas as normas consumeristas, em especial, a inversão do ônus da prova, na forma do art. 6, VIII do CDC, que defiro, diante da vulnerabilidade da parte pleiteante e o porte econômico da parte recorrida.

Da análise do mérito, coaduno integralmente com os fundamentos expostos pelo juízo
a

quo
, haja vista que, a partir dos documentos juntados aos autos, o recorrente não comprovou a legalidade do desconto realizado, visto que a consumidora quitou integralmente o débito na forma proposta pelo próprio Banco, caracterizando assim, conduta abusiva da ré.

Em virtude disso, entendo ser devida a repetição do indébito, eis que evidenciada a má-fé do recorrente ao descontar da autora um débito inexistente, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do CDC.

Ademais, cabia a parte Recorrente ter feito prova da existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito autoral, com fulcro no art. 333, inciso II, do Código de Processo Civil, entretanto, assim não fez.

Feito este breve esclarecimento, não vejo motivos para me alongar, razão pela qual comungo com o entendimento esposado na sentença atacada, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da lei 9099/95 e Enunciado nº 11 do FONAJE.

Ante o exposto, conheço do recurso, mas lhe nego provimento, mantendo a incólume sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais. Deixo de condenar em honorários advocatícios, tendo em vista que a recorrida encontra-se desassistida de advogado nos presentes autos.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.